Tribunal: TJDFT
Processo: 0700204-65.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700204-65.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ISIS NERY ABOUD DECISÃO Agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão do 3o Juizado Especial Fazendário (autos eletrônicos 0704161-60), proferida nos seguintes termos: Deixo de conhecer de eventual pedido de concessão de justiça gratuita por falta de interesse, ante a previsão legal de isenção do pagamento de despesas processuais no primeiro grau do sistema dos juizados especiais. Ademais, o requerimento pode ser formulado em recurso, na forma do artigo 99 do Código de Processo Civil, o que afasta qualquer alegação de prejuízo. Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o). Como se vê, a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. A parte autora aduz que o seu marido, militar, foi transferido de ofício para a cidade do Rio de Janeiro, por necessidade do serviço. Alega que requereu o gozo de licença por motivo de afastamento do cônjuge, prevista no artigo 133 da Lei Complementar - LC Distrital n.o 840/2011, a qual foi indeferida em razão de ato normativo que proíbe o deferimento da licença a todos os servidores da Secretaria de Saúde enquanto durar a pandemia. Assevera que preenche os requisitos legais. Pede, em sede de tutela de urgência, provimento judicial que determine ao requerido que defira o pleito. Na hipótese dos autos, em juízo de cognição sumária, entendo presentes os pressupostos autorizadores da tutela de urgência postulada. A Lei Complementar – LC Distrital n.o 840/2011 trata da licença por motivo d)e afastamento do cônjuge ou companheiro em seu artigo 133, que ora transcrevo: SEÇÃO II DA LICENÇA POR MOTIVO DE AFASTAMENTO DO CÔNJUGE OU COMPANHEIRO Art. 133. Pode ser concedida licença ao servidor estável para acompanhar cônjuge ou companheiro que for deslocado para: I – trabalhar em localidade situada fora da Região Integrada de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal e Entorno – RIDE; II – exercer mandato eletivo em Estado ou Município não compreendido na RIDE. § 1o A licença é por prazo de até cinco anos e sem remuneração ou subsídio. § 2o A manutenção do vínculo conjugal deve ser comprovada anualmente, sob pena de cancelamento da licença. § 3o (V E T A D O). Diante dos documentos trazidos aos autos, nos termos do ID 82005935 - Pág. 40, compreendo que a parte demandante atende aos requisitos legais. Afinal: i) o seu cônjuge foi deslocado de ofício para cidade situada fora da RIDE; ii) a servidora é estável; e iii) a sua chefia imediata concordou com o afastamento e expressamente consignou a ausência de prejuízo ao serviço. Em que pese a redação do artigo 133 da LC Distrital n.o 840/2011 traduzir, em uma primeiro momento, uma ideia de discricionariedade da administração para deferir ou não o requerimento do servidor, tenho que o preenchimento, por parte do interessado, de todos os requisitos estipulados pela lei, cumulado com a anuência da chefia, que expressamente afasta o risco de prejuízo à repartição e aos usuários, acaba por mitigar essa discricionariedade, mormente em homenagem ao princípio da unidade familiar e de sua proteção pelo Estado (artigo 226 da Constituição Federal). Além disso, a restrição que a administração pretende impor à parte autora decorre de ato administrativo, o qual não pode contrariar a lei em sentido estrito. É de se consignar que a ausência da parte requerente pelo período pretendido não importará prejuízo ao atendimento aos usuários, conforme expressamente consignado pela chefia imediata (ID 82005935 - Pág. 39). Não olvido as louváveis razões que provavelmente levaram o Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal a publicar a Portaria n° 750/2020, que estabeleceu a suspensão de concessões de licença sem vencimento e outros afastamentos em razão do plano de contingência para o enfrentamento à COVID-19. Todavia, a parte autora ocupa o cargo de cirurgião dentista, o qual, em princípio, não se relaciona diretamente com as ações de prevenção e combate da pandemia. De mais a mais, a licença é sem vencimento, conforme previsão expressa do artigo 133, § 1.o, parte final da LC Distrital n.o 840/2011, o que garante a ausência de prejuízo aos cofres públicos. Então, considerando que o único motivo para a recusa da administração em deferir o afastamento da parte autora se refere à genérica proibição estipulada em portaria para todos os servidores da Secretaria de Saúde, indistintamente, sem levar em consideração se o cargo tem ou não relação direta com as ações de prevenção e combate à COVID-19, tenho que o ato padece de razoabilidade, o que atrai a necessidade de correção judicial. Por fim, o perigo de dano é premente, haja vista que o curso do cônjuge tem seu início previsto para o dia 1.o de fevereiro deste ano. Posto isso, DEFIRO a tutela de urgência para determinar ao réu que conceda à parte autora a pretendida licença por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro, observados os pressupostos do artigo 133 da LC Distrital n.o 840/2011. Fixo o prazo de cinco dias úteis para o cumprimento da obrigação ora imposta. Estipulo, desde já, multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento [...] No que concerne à probabilidade do direito, o agravante sustenta, em síntese, que a concessão do afastamento por decisão judicial afrontaria a separação dos Poderes, além de ir ao encontro das específicas normas lançadas para enfrentamento da extraordinária situação da saúde (pandemia de COVID-19), notadamente à Portaria SES 750 de 1o.10.2020 (art. 4o - vedação à concessão de licença sem vencimento aos profissionais de saúde). Aduz ainda o DISTRITO FEDERAL a vedação à concessão de medida liminar satisfativa em desfavor da Fazenda, bem como a desproporcionalidade da fixação de multa por descumprimento da obrigação. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, pela reforma da decisão, com a determinação de retorno da agravada ao exercício de suas atribuições ou, subsidiariamente, pela “exclusão da multa em desfavor da coletividade”. É o breve relato. Recurso admissível (RITR, Art. 31). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista, e com isso, indeferir a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento (CPC, art. 1019, I). Conforme os judiciosos fundamentos da decisão originária, uma série de fatores fortalece a probabilidade do direito da parte agravada à concessão da medida inaudita altera pars. Entre eles, destacam-se: (i) o cônjuge da agravante, servidor militar transferido ex officio para realização de Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais de Intendência no período de 1o.02.2021 a 25.11.2021 (cerca de 10 meses), já se encontra no Rio de Janeiro/RJ (perigo de dano inverso) ; (ii) a servidora, que teve inicialmente indeferido o pedido por não ter concluído o estágio probatório, reiterou o pleito após o alcance da condição legal (aprovação no estágio probatório); (iii) o expediente da Secretaria Regional de Atenção Secundária, ao apresentar parecer favorável ao pleito da agravada, consigna que “não haverá prejuízo ao atendimento aos usuários”; (iv) trata-se de licença sem remuneração (inexistência de prejuízo ao erário – LC 840/2011, art.133, § 1o); (v) em que pese não se desconsiderem os incontestes reflexos da pandemia de COVID-21 na alocação de recursos na área de saúde, a decisão ora combatida bem destacou que a servidora ocupa o cargo de cirurgião dentista, o qual, em princípio, não se relaciona diretamente com as ações de prevenção e combate da pandemia, ou seja, conquanto importante a atuação daquela profissional no espectro da saúde (bucal), não despontaria uma primária e direta atuação para os fins preventivos e de redução dos efeitos da pandemia, especialmente aos internados e aos que buscam tratamento hospitalar imediato. Uma vez preenchidos os requisitos legais previstos no artigo 133 da LC Distrital 840/2011 (estabilidade no serviço público, vínculo conjugal ou de união estável e deslocamento do cônjuge/companheiro para localidade situada fora da Região Integrada de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal e Entorno), e ausente qualquer evidência de ofensa aos interesses da coletividade, a servidora pública distrital faz jus ao gozo da Licença por Motivo de Afastamento do Cônjuge ou Companheiro, com assento na proteção constitucional da unidade familiar (CF, artigo 226, caput). Na mesma linha de raciocínio (mutatis mutandi), o julgado desta 3a Turma Recursal do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONTRA A DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. LICENÇA A SERVIDOR DISTRITAL PARA ACOMPANHAMENTO DE CÔNJUGE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida no bojo do PJE no 0718603-02.2019.8.07.0016, em tramitação no 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que deferiu a tutela de urgência pleiteada pela ora agravada, com o objetivo de que o agravante fosse compelido a conceder "a licença por motivo de afastamento de cônjuge, nos termos do art. 133, da lei Complementar Distrital n. 840/2011, à parte autora, a ser gozada entre 01/08/2019 e 31/07/2020". 2. Em recurso, o Distrito Federal sustenta, em suma, a impossibilidade de concessão da licença pretendida, por ausência de previsão nas hipóteses do art. 133 da LC 840/11. Assim, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que seja suspensa imediatamente a eficácia da decisão vergastada. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para que seja indeferida a tutela de urgência pleiteada pela agravada. 3. Não evidenciada a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, negou-se a concessão de efeito suspensivo ao recurso (decisão ID 9303203), com fulcro no art. 995 do CPC. 4. Na oportunidade, fundamentou-se o indeferimento da medida liminar nos seguintes termos: "A partir da documentação acostada na origem, observa-se que a agravada pretende a concessão de licença sem vencimentos para acompanhamento de seu cônjuge, ocupante de cargo público do IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), que será afastado para fins de estudo (participação de Programa de Pós-Graduação, modalidade Pós-Doutorado, na condição de Acadêmico Visitante, na Universidade da Califórnia de San Diego, em San Diego, Estados Unidos/EUA), no período de 01 de agosto de 2019 a 31 de julho de 2020. A princípio, trata-se de hipótese que não se amolda aos incisos do art. 133 da LC 840/11, que dispõe in verbis: 'Art. 133. Pode ser concedida licença ao servidor estável para acompanhar cônjuge ou companheiro que for deslocado para: I - trabalhar em localidade situada fora da Região Integrada de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal e Entorno - RIDE; II - exercer mandato eletivo em Estado ou Município não compreendido na RIDE. § 1o A licença é por prazo de até cinco anos e sem remuneração ou subsídio. § 2o A manutenção do vínculo conjugal deve ser comprovada anualmente, sob pena de cancelamento da licença. § 3o (V E T A D O).' No entanto, como bem destacado na decisão recorrida, havendo interesse público comprovado no afastamento do cônjuge, para estudo no exterior, admissível a concessão ao servidor distrital da licença para acompanhamento daquele, mormente ante a ausência de repercussão financeira para o DF (licença sem remuneração), consoante prevê o § 1o do art. 133 da LC 840/11. Na espécie, o cônjuge da agravada ocupa cargo no IPEA e o seu afastamento visa a realização de pós-doutorado na área de interesse do Instituto ("Governança e das Capacidades Estatais para Políticas Públicas, analisando o caso do Brasil em perspectiva comparada"), constituindo evidente aperfeiçoamento profissional diretamente relacionado ao trabalho exercido ("cargo de Técnico de Planejamento e Pesquisa, de nível superior, com atribuições voltadas às atividades de gestão governamental, nos aspectos relativos ao planejamento, à realização de pesquisas econômicas e sociais e à avaliação de ações governamentais para subsidiar a formulação de políticas públicas."). Nesse contexto, equipara-se o afastamento do cônjuge da agravada à hipótese prevista no art. 133, I, da LC 840/11, isto é, ao afastamento com fins laborais. Nesse sentido, vide Acórdão n.1150508, 07150425220188070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 1a Câmara Cível, Data de Julgamento: 11/02/2019, Publicado no PJe: 14/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. Colhem-se, ainda, os seguintes julgados: Acórdão n.1064522, 20160110161973ACJ, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 1a TURMA RECURSAL, Data de Julgamento: 23/11/2017, Publicado no DJE: 05/12/2017. Pág.: 512/517; Acórdão n.1174188, 07361595120188070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 29/05/2019, Publicado no DJE: 03/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. Nesse contexto, identificados na demanda elementos fáticos que permitem, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito da demandante, assim como caracterizada a urgência (início da licença do cônjuge em pouco mais de um mês), resta justificado o deferimento da medida excepcional. Deve ser prestigiada, portanto, a decisão objurgada. Assim sendo, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo." 5. Não observada qualquer alteração do cenário fático-jurídico desde a decisão liminar, nega-se provimento ao recurso de agravo. 6. Agravo de instrumento conhecido e improvido. 7. A súmula de julgamento servira como acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95. (TJDFT, 3a TR, Acórdão 1189699, PJe: 1/8/2019) Ausentes os requisitos legais à concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento do DISTRITO FEDERAL (CPC, art. 300, caput). Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao douto Juízo originário, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para manifestação. Conclusos, após, para inclusão em pauta. Brasília/DF, 18 de fevereiro de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito